Tribunal: TCU
Processo: 025.331/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1750/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.7 do Acórdão 2924/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio dos quais o Colegiado proferiu determinações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima, em relação às obras de restauração do lote 1.4 da BR-174/RR; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 61 e 62, nos quais restou evidenciado que: i) quanto às determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, foram adotadas providências para o cumprimento das respectivas deliberações, " resultando na planilha de medição 41, por meio da qual preços unitários foram recalculados, gerando glosa de valores no montante de R$ 6.604.532,44 "; ii) a referida glosa " resultou no processo relativo à TCE, a qual se encontra sobrestada, uma vez que o Estado de Roraima, por meio de confissão de dívida, assumiu o pagamento do valor glosado, o qual deverá ser realizado em 60 prestações mensais consecutivas, a primeira com vencimento em 30/04/2022 "; e iii) quanto à determinação constante do item 9.1.7, " as informações prestadas revelam que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 50600.000322/2018-03, [instaurado em 2018] para apurar responsabilidades quanto às falhas verificadas no projeto executivo do lote 1.4, continua inconclusivo, pois ainda se encontra em fase de inquérito administrativo "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridos o item 9.1 e respectivos subitens, do Acórdão 2924/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que a morosidade verificada no andamento do PAD 50600.000322/2018-03 ofende o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9784/1999; c) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 61 ao Ministério da Infraestrutura, informando acerca da morosidade verificada no andamento do PAD 50600.000322/2018-03, a fim de que adote, no âmbito de sua supervisão ministerial, as providências que entender cabíveis; d) informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 025.331/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.